Tribunal: TJMT
Processo: 0001527-34.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001527-34.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (EMBARGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), LEILA BEATRIZ DE MELO - CPF: 396.332.411-20 (EMBARGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), JOVANY DE OLIVEIRA - CPF: 453.545.611-91 (EMBARGANTE), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA BEATRIZ DE MELO - CPF: 396.332.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSE DULCE DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos nos art. 1.022 do CPC, mas sim a clara intenção de rediscutir o mérito
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação d
e amb
os
os
réus (
Leila e
Sival
) para
acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da embargante/apelada e julgar extintos os Embargos de Terceiro, com inversão do ônus
da
sucumbência
e incidência do artigo 98, §3º, do CPC
.

A embargante alega que o imóvel objeto da presente demanda é
igual ao
que consta na Execução de Título Extrajudicial, sendo também o mesmo que
está descrito
na inicial
e nos Contratos de Compra e Venda, bem como na matrícula
e no mandado de penhora
.

Sustenta que o julgamento foi
extra petita,
argumentando que foi concedido à embargada pedido diverso do que foi formulado.

Afirma a sua posse foi devidamente comprovada mediante a documentação que apresentou nos autos.

Diz que o imóvel pertencente à embargante (
PA Monte Azul, Lote 35, Zona Rural de Pedra Preta – MT) foi utilizado como forma de pagamento.

Todos os
réus apresentaram contrarrazões, em que pleiteiam o não provimento dos Embargos da parte contrária
, sendo que
Sival
Pohl pleiteia a condenação da embargante na pena por litigância de má-fé
(ID.
217056680
e 217502665
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA (PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI)

A embargante alega que o imóvel objeto da presente demanda é
aquele
que consta na Execução de Título Extrajudicial, sendo também o que consta na inicial e nos Contratos de Compra e Venda, bem como na matrícula e no mandado de penhora.

Sustenta que o julgamento foi
extra petita,
argumentando que foi concedido à embargada pedido diverso do que foi formulado.

Afirma a sua posse foi devidamente comprovada mediante a documentação que apresentou nos autos.

Diz que o imóvel pertencente à embargante (PA Monte Azul, Lote 35, Zona Rural de Pedra Preta – MT) foi utilizado como forma de pagamento.

Portanto, indica omissão, contradição e obscuridade no aresto, que foi proferido nos seguintes termos:

No aresto ficou assim consignado:

“A embargante/apelada opôs Embargos de Terceiro visando a desconstituição da penhora incidente no imóvel localizado no P.A. Monte Azul, Lote 35, Zona Rural, Pedra Petra (MT), pois o adquiriu em 12-6-2017 de Jurandir Serafim de Paiva por Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, a partir de então passou a ter a sua posse e dezenove meses depois foi surpreendida com a penhora determinada Execução proposta pelo embargado (apelante)
Sival
Pohl contra a embargada (também apelante) Leila Beatriz.

Ambos os réus (apelantes) arguem a ilegitimidade ativa da apelada para o ajuizamento da presente demanda.

Sival
Pohl argumenta que não ficou comprovada a posse e que a mera alegação de que a aquisição se deu por Contrato de Compra e Venda sem registro nem reconhecimento de firma não basta para essa finalidade, tanto assim que na matrícula consta como proprietária a corré (apelante), Leila Beatriz de Melo.

O bem descrito pela embargante/apelada na inicial não é o mesmo do Contrato de Compra e Venda celebrado entre Leila e Jurandir (ID. 198493195 - pág. 30), que o teria vendido para ela (apelada). Diverge também daquele que está na matrícula que a apelada anexa aos autos (ID. 198493195 - pág. 37), o qual foi penhorado na Execução n. 0002337-19.2013.8.11.0003 (ID. 198493195 - pág. 63 e 67).

Em todos esses documentos aparece o Lote n. 3, Quadra n. 18, Zona Urbana, Loteamento Jardim Tropical, em Rondonópolis (MT), totalmente diverso do descrito na inicial.

Além disso, no Contrato pelo qual teria adquirido a área que indicou ela figura como vendedora, e não como compradora (ID. 198493195 - pág. 32).

Como não demonstrou qualquer vínculo com o imóvel objeto de penhora na Execução, a embargante/apelada não é parte legítima para pleitear a sua exclusão, sobretudo porque não foram preenchidos os requisitos da propriedade ou posse, imprescindíveis para que se admita sua legitimidade ativa (artigo 674 do CPC).

(...)

Pelo exposto, dou parcial provimento a ambos os Recursos para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da embargante/apelada e julgar extintos os Embargos de Terceiro, nos termos dos artigos 485, inciso VI, e 684 do CPC. Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, devendo a apelada arcar com esse pagamento. Contudo, suspendo a inexigibilidade da obrigação, visto que é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

(ID. 214758664).

Registre-se que eventual troca de imóveis não foi alegada em grau recursal.

Conforme lição de
Fredie
Didier Jr, “
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão
”. (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...)”. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
539.673/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 6-2-2018,
DJe
de 23-2-2018, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento
”.

(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16-11-2020,
DJe
de 19-11-2020, sem destaque no original).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (
EDcl
no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
DJe
13/10/2010).
(...)”. (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
DJe
de 4-5-2012, sem destaque no original).

É evidente nesta lide o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo. Contudo esta via não se destina à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior, tampouco ao prequestionamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24-10-2016).

Vale ressaltar que a utilização de todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não revela por si só o caráter protelatório, imprescindível para imposição da multa (
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024